Tribunal: TJBA
Processo: 0575927-72.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0575927-72.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA ALVES

Advogado(s)
:
JONATAS NEVES MARINHO DA COSTA, MARIA EUGENIA CHAVES WEST

APELADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. PROCEDIMENTO COMUM. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INTIMAÇÃO PARA PERÍCIA MÉDICA REALIZADA POR MEIO ELETRÔNICO (E-MAIL). ENDEREÇO INDICADO PELA PRÓPRIA PARTE AUTORA. VALIDADE DO ATO DE COMUNICAÇÃO. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DO AUTOR AO EXAME PERICIAL. PRECLUSÃO DA PRODUÇÃO DA PROVA TÉCNICA. ÔNUS DA PROVA QUANTO AO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ART. 373, I, DO CPC. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DA PARTE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
E À BOA-FÉ PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE
ERROR IN PROCEDENDO
. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM GRAU RECURSAL. SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto contra sentença que julgou
improcedente
o pedido formulado em Ação de Cobrança de Diferença de Seguro Obrigatório DPVAT. A decisão de primeira instância fundamentou-se na
ausência de comprovação do fato constitutivo do direito do autor
, uma vez que a perícia médica, prova essencial para aferir a existência e a extensão da invalidez alegada, não foi realizada por
conduta imputável exclusivamente ao demandante
, que, embora intimado, não compareceu ao ato. O apelante requer a
anulação da sentença por cerceamento de defesa
, sob o argumento de que a intimação para a perícia deveria ter sido pessoal, e não por e-mail.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a
intimação para a realização de perícia médica, efetuada por meio eletrônico em endereço de e-mail fornecido pela própria parte autora, é válida
e se a sua ausência injustificada ao ato configura
cerceamento de defesa
apto a justificar a anulação da sentença de improcedência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A intimação eletrônica para perícia é válida, pois o e-mail foi fornecido pelo patrono do autor conforme determinação judicial, respeitando a celeridade e instrumentalidade. A alegação de nulidade configura comportamento contraditório e viola a boa-fé processual (
venire contra factum proprium
), pois o apelante se opõe ao meio de comunicação que ele mesmo indicou após frustrar o ato. A ausência injustificada na perícia, após várias oportunidades, leva à preclusão do direito à prova (art. 373, I, CPC) e à manutenção da improcedência do pedido por falta de comprovação da invalidez.

IV. DISPOSITIVO E TESE

O Recurso de Apelação é
conhecido e desprovido
, mantendo-se integralmente a sentença de improcedência. Os honorários advocatícios sucumbenciais são majorados de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, em atenção ao art. 85, §11, do CPC, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

Teses de julgamento:
"1. É válida a intimação da parte para a realização de perícia médica efetuada por meio eletrônico, quando o endereço de e-mail é fornecido nos autos pela própria parte para essa finalidade específica, não configurando cerceamento de defesa a ausência de intimação pessoal por outro meio." "2. A alegação de nulidade por parte de quem forneceu o meio de comunicação e deu causa ao suposto vício representa comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), em ofensa ao princípio da boa-fé processual." "3. A ausência injustificada da parte autora ao exame pericial, prova indispensável à comprovação do fato constitutivo de seu direito, acarreta a preclusão da prova e conduz à improcedência da demanda, nos termos do art. 373, I, do CPC."

Dispositivos legais relevantes:
Código de Processo Civil: art. 85, §11; art. 373, I.

Jurisprudência pertinente:
Aplicação do princípio do
venire contra factum proprium
(proibição do comportamento contraditório).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0575927-72.2015.8.05.0001
, em que figura como apelante
JOSÉ ANTONIO DE OLIVEIRA ALVES
, e, como apeladas,
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA
e
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, para manter integralmente a sentença vergastada por seus próprios e jurídicos fundamentos, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com a exigibilidade suspensa.

Sala das Sessões,
documento datado e assinado eletronicamente
.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A)